Tribunal: TJPA
Processo: 0002601-83.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002601-83.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RITA PINHEIRO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0002601-83.2019.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/AP 4.263-A

APELADA: RITA PINHEIRO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADA: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Agravo Interno em Apelação contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação mantendo a sentença apelada em todos os seus termos;

2.

Preliminares de prescrição e prova documental. Rejeitadas;

3.
T
endo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco
e dá ensejo à repetição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A
cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco
e dá ensejo à repetição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais

____________

Dispositivos relevantes citados: art. 27 do CDC

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800318-88.2020.8.14.0096, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão monocrática (Id
17881009)
que conheceu da Apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com pedido de Tutela Antecipada, movida por
RITA PINHEIRO ALVES DOS SANTOS
contra o agravante.

Aduz o agravante em suas razões recursais (Id
18246394)
que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando, preliminarmente, que houve a prescrição da cobrança indevida, bem como preclusão de provas documentais e, no mérito, que não houve má-fé nos descontos, posto que seriam lícitos. Alega ainda que não houve comprovação dos danos morais. Pelo que pugnou o provimento do recurso com o afastamento da condenação em danos morais e repetição em dobro do indébito.

O agravado apresentou contrarrazões (Id
18489420).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta em Sessão do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que conheço do presente Agravo Interno,
e passo ao seu julgamento.

Das preliminares.

1.

Prescrição

Arguiu preliminarmente o agravante a ocorrência de prescrição, referentes à cobrança discutida.

Quanto à prescrição, observo se tratar de relação de trato sucessivo que decorre dos descontos indevidos de tarifa bancária realizados todos os meses na conta da autora, cujo último débito fora realizado em 10/09/2018, (Pág. 16), e, assim, o prazo quinquenal começa a fluir da data do último desconto indevido, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e conforme consta no extrato juntado pela autora, os descontos ocorreram a partir de meados de 2013 até 10/09/2018, sendo que a ação foi ajuizada em 11/08/2020, portanto, dentro do prazo quinquenal.

Rejeito a prefacial.

2.

Preclusão de provas documentais.

Não pode prosperar, vez que
deferido o pedido de inversão do ônus da prova, caberia ao agravante, em contestação, juntar prova se contrapondo a afirmação da autora de que os descontos foram realizados até o ano de 2018, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalto que a autora juntou extrato mensal datado de 26/07/2018 (página 16), no qual consta desconto da anuidade em 12/08 e 10/09/2018.

Rejeito a preliminar.

Do mérito.

Cinge-se a matéria do recurso ao pedido de restituição do indébito em dobro referente as cobranças irregulares de anuidade de cartão de crédito, bem como ao cabimento dos danos morais.

Não assiste razão à agravante.

A presente ação tem sua origem na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela agravada em face do agravante.

Nesse sentido, importante consignar que a repetição do indébito decorre da cobrança indevida relativas anuidade de cartão de crédito cuja contratação não foi comprovada, o que configura a má-fé do banco agravante, ou seja, em fraude (fortuito interno).

Não ficou demonstrado nos autos que a autora teria contratado o cartão de crédito, eis que o Banco réu não juntou aos autos nenhum contrato com previsão de solicitação de cartão na função crédito, nem mesmo extrato de faturas de compras realizadas pela autora, apenas alegou que o cartão disponibilizado a autora teria funções múltiplas de débito e de crédito, tendo a autora a opção de desbloqueio. Ora, o simples desbloqueio do cartão não implica reconhecimento de que o reclamante externou vontade de contratar o cartão de crédito com o banco, isto porque o cartão vinculado a conta da autora é múltiplo (incorporam as funções débito e crédito num só cartão), de modo que o desbloqueio do cartão libera as duas funções, sem significar, logicamente, que o consumidor pretenda fazer uso concomitante de ambas as funções. Portanto, não tendo o banco demonstrado que a autora fez a contratação do cartão de crédito, descabida a cobrança de anuidade, verificando-se, assim, a falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois realizou a cobrança de valores não autorizados em conta bancária da autora, devendo restituir os valores descontados indevidamente em dobro,
pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução das parcelas indevidamente descontadas, se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto a configuração dos danos morais, não há dúvida de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Nesse sentido, resta configurada a responsabilidade pela
restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e o pagamento da
indenização por danos morais, ante a conduta ilícita e abusiva do banco agravante.

Por fim, quanto ao pedido de substituição do indexador da condenação pela taxa SELIC pelo INPC, se trata de inovação recursal, pois não há em suas razões de apelação tal pedido, portanto, não havia como ser analisado em sede de apelação.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024